Tribunal: TJBA
Processo: 8035996-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035996-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: N. S. D. L. e outros Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUTISMO. PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO. TERAPIAS PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO À SAÚDE. BOA-FÉ CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENDIMENTO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3 de suporte, representado por sua genitora, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia. 2. Pedido de autorização e custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo, contínuo e especializado, conforme prescrição médica. 3. Alegação de negativa administrativa do PLANSERV sob justificativa de ausência de credenciados, sem oferta de alternativas viáveis. 4. Decisão liminar deferida para garantir o tratamento. 5. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia quanto ao custeio de acompanhamento terapêutico em sala de aula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa do PLANSERV em autorizar e custear tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TEA, especialmente quanto à obrigação de fornecer acompanhamento terapêutico individualizado em ambiente escolar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo à saúde encontra-se devidamente demonstrado por documentos e relatórios médicos que atestam a necessidade do tratamento. 4. A negativa de cobertura pelo PLANSERV, sem alternativas adequadas, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. 5. Embora o PLANSERV configure entidade de autogestão, devendo ser afastada a aplicação do CDC, incidem os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, conforme jurisprudência consolidada. 6. A Lei Federal n.º 12.764/2012 e o Decreto Estadual n.º 9.552/2005 garantem ao autista o acesso integral aos serviços de saúde necessários. 7. O relatório médico comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar, sendo abusiva a negativa de custeio. 8. O acompanhamento terapêutico em sala de aula, por sua natureza pedagógica, não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo previsão contratual, nos termos do REsp 2.064.964/SP do STJ. 9. A imposição de multa diária (astreintes) é cabível e proporcional, inclusive contra a Fazenda Pública, para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida parcialmente. Agravo interno julgado prejudicado. Teses de julgamento: 1. O plano de saúde de autogestão deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, conforme recomendação médica e princípios da boa-fé e função social do contrato. 2. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza pedagógica e não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo previsão contratual expressa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035996-34.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante N. S. D. L. e outros e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno , nos termos do voto do relator. Salvador, .